Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-06.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008781-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SALOMAO ANGELLO ROSIQUE BUENO CARDOSO - CPF: 083.580.971-40 (ADVOGADO), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (IMPETRANTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. F. R. - CPF: 516.544.688-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO ANGELLO ROSIQUE BUENO CARDOSO - CPF: 083.580.971-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (PACIENTE), V. E. C. A. - CPF: 077.460.251-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, o paciente foi flagrado fornecendo entorpecentes a adolescentes e mantendo em depósito expressiva diversidade de drogas ilícitas (maconha, cocaína, ecstasy e LSD), além de petrechos relacionados ao narcotráfico e anotações vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, ou se a decisão carece de fundamentação idônea, especialmente diante dos alegados predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3.

A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão demonstrados pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos.

4.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (diversidade e natureza altamente viciante das drogas apreendidas) e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente específico e cumpria pena em regime semiaberto no momento do novo flagrante.

5.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e o Enunciado n.º 25 da TCCR/TJMT consolidam que a variedade de entorpecentes e a contumácia delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar.

6.

Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Enunciado n.º 43 da TCCR/TJMT).

7.

Demonstrada a imprescindibilidade da prisão provisória, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes e inócuas para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas a indícios de envolvimento com facção criminosa e à reiteração delitiva (reincidência específica), constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

2.

A condição de reincidente e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente."

__________________

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I; Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 40, VI; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR; TJMT, Enunciados n.º 25, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. SALOMÃO ANGELLO ROSIQUE BUENO CARDOSO

PACIENTE:

MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n.º 1001832-51.2026.8.11.0004 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
;
art. 2º, da Lei n.º 12.850/13
; e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/02/2026
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados e, no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva pelo d. Juízo Plantonista, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Argumenta, ainda, que a
quantidade e diversidade de drogas apreendidas
(100g de maconha, 50 comprimidos de ecstasy, 49 selos de LSD, uma porção de ecstasy em pó e um pino de cocaína), por si sós,
não seriam suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar
, especialmente na ausência de outros elementos que evidenciem perigo concreto e atual à sociedade.

Por fim, o d. impetrante aduz que a ação penal citada pelo magistrado
a quo
à título de reincidência não guarda contemporaneidade com os fatos ora em análise e, de todo modo,
o simples fato de o paciente ostentar a condição de reincidente não constitui argumento apto a justificar a manutenção do ergástulo
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 350196363 e ss.).

À míngua de pedido de concessão liminar do
writ
, foram solicitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora (ID 350357876), que as prestou por meio do documento de ID 352448853.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 358395383).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA
foi preso em flagrante delito no dia 20 de fevereiro de 2026, pelo suposto cometimento dos delitos de
integração à organização criminosa
,
corrupção de menor
,
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos n. 1002179-84.2026.8.11.0004, em que o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do increpado, imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Colhe-se da denúncia que, na data fatídica, por volta das
20h45, em via pública, nas mediações da residência situada na Rua 28, n. 251, Qd. 52, Bairro Ouro Fino, em Barra do Garças/MT,
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA
, de forma consciente e voluntária,
forneceu
drogas ao adolescente
Vitor Manoel Castro Almeida
, compreendendo:
11 (onze) porções em pedras de pasta base de cocaína
, com peso total aproximado de
7,798g
(sete gramas e setecentos e noventa e oito miligramas), e
uma porção de maconha
, pesando aproximadamente
0,522g
(quinhentos e vinte e dois miligramas).

Além disso, de acordo com a narrativa constante da prefacial acusatória, o ora paciente, no interior da referida morada,
tinha drogas em depósito para fins de entrega, de qualquer modo, ao consumo de terceiros
, consistentes em
101,087g
(cento e um gramas e oitenta e sete miligramas) de
maconha
, acondicionados em uma porção em material polimérico;
0,210g
(duzentos e dez miligramas) de
cocaína
, materializada em uma pequena porção presente no interior de um tubo plástico ("pino"); e
50 (cinquenta) comprimidos de Ecstasy
, com peso aproximado e em sua totalidade de
40,753g
(quarenta gramas e setecentos e cinquenta e três miligramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, uma equipe da Polícia Militar, de posse de informações de inteligência que indicavam ser o denunciado
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA
o responsável pela difusão ilícita de substâncias entorpecentes na localidade, logrou observar, na data e local dos fatos, o momento em que este procedeu à entrega de um invólucro de cor azul aos adolescentes
V. E. C. A.
, de 15 (quinze) anos de idade, e
M. G. F. R.
, de 13 (treze) anos de idade.

Ato contínuo, o referido material foi acondicionado em uma mochila e, transcorrido curto lapso temporal, os menores foram abordados em via pública, ocasião em que se constatou, sob a posse de
Vitor Emanuel
, a presença de 11 (onze) porções de cocaína sob a forma de "crack" e uma porção de maconha, substâncias devidamente periciadas conforme Laudo n. 521.3.26.9035.2026.011737-A01, além de 05 (cinco) frascos de cloreto de etila (lança-perfume), também outrora entregues ao menor pelo paciente
MICKAEL
.

Diante da confirmação do recebimento das substâncias diretamente do denunciado na Rua 28, a diligência prosseguiu até o endereço indicado onde, ao ser interpelado,
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA
admitiu a entrega dos entorpecentes aos adolescentes.

Face ao estado de flagrância e ao forte odor de
Cannabis Sativa L.
proveniente do imóvel, realizou-se a busca domiciliar, resultando na apreensão de 101,087g de maconha, acondicionados em material polimérico; 0,210g de cocaína; 50 (cinquenta) comprimidos de Ecstasy (MDA), com peso bruto de 40,753g; e 49 (quarenta e nove) selos de substância com características de "TENANFETAMINA", pendentes de perícia.

Por fim, foram apreendidos uma balança de precisão, a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie, um aparelho de telefonia celular e manuscritos contendo anotações referentes à organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Quanto à segregação cautelar de
MICKAEL
, colhe-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o claustro foi
homologado
e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual fora denunciado [
tráfico de drogas majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destacam-se o Boletim de Ocorrência nº 2026.57314, o Termo de Exibição e Apreensão, o Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (Laudo nº 521.3.26.9035.2026.011737-A01), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, as fotografias dos materiais ilícitos acostadas aos autos, além dos depoimentos dos policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Diego Anselmo Nunes Rocha
, e dos adolescentes
V. E. C. A.
e
M. G. F. R.
.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Neste ponto, oportuno rechaçar a tese defensiva de que a maior parcela dos entorpecentes estaria sob a posse exclusiva dos adolescentes. Isso porque, conforme a narrativa acusatória baseada em observação policial direta, o paciente foi visualizado procedendo à entrega de invólucros aos menores. Ademais, a definição precisa sobre a propriedade das substâncias ou a validade das declarações colhidas na fase extrajudicial demanda, inevitavelmente, o revolvimento fático-probatório, exercício vedado na via estreita do
habeas corpus
, que não se presta como sucedâneo de instrução criminal.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face à gravidade concreta da conduta perpetrada e ao risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] In casu, realizou-se apreensão de aproximadamente 100g de maconha, 50 comprimidos de ecstasy, porção de ecstasy em pó, 49 selos de LSD, um pino contendo cocaína, R$ 55,00 em dinheiro trocado e uma balança de precisão, bem como folhas com determinações atribuídas à facção Comando Vermelho, cartas oriundas do sistema prisional com menção a homicídio e anotações contendo números telefônicos e chaves PIX acompanhadas de valores.

Portanto, a prisão cautelar dos custodiados revelam-se necessária para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo autuado, consubstanciada na diversidade e quantidade de entorpecente apreendido, cuja naturezas são altamente viciante, circunstância que demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Se não bastasse, o custodiado integra o polo passivo de ação penal perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital nos autos 1001370-70.2021.8.11.0004, além de ostentar condenação executada nos autos GR/SEEU 2000028-02.2024.8.11.0004, em que cumpre pena no regime semiaberto.

Diante disso, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, tanto em decorrência da gravidade em concreto da conduta delituosa, bem como em face a reiteração delitiva."
(Decisão de ID 350196363, Págs. 96/101 – autos n. 1001832-51.2026.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

No caso dos autos, foram devidamente analisadas pelo d. juízo singular as
circunstâncias do caso concreto
, com menção à
quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos
, o fracionamento das drogas em
múltiplas porções
, a apreensão de
dinheiro em notas trocadas
, bem como a existência de
ações penais anteriores em desfavor do paciente
, inclusive por tráfico de drogas;
cenário em
que as
particularidades do caso
certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Ainda que a defesa sustente a modicidade da quantidade de entorpecentes, o contexto da apreensão revela especial gravidade: foram localizados
50 comprimidos de ecstasy, 49 selos de LSD, 5 frascos de cloreto de etila e porções fracionadas de maconha e cocaína
. Reitero que, diversamente do alegado, a apreensão de balança de precisão, numerário trocado e anotações com referências explícitas à facção criminosa 'Comando Vermelho' reforça o
periculum libertatis
.

Saliente-se, por oportuno, que eventual divergência quanto ao número de aparelhos celulares ou o peso milimétrico das frações de maconha encontradas com os menores não infirma os indícios de autoria, porquanto o flagrante na residência do paciente ratificou a guarda de quantidade substancial de drogas de naturezas diversas e alto poder viciante.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente possui outros registros criminais, além de Processo Executivo de Pena ainda em tramitação (n.º 2000028-02.2024.8.11.0004), no bojo do qual cumpre sanção cominada nos autos da Ação Penal n. 1003297-03.2023.8.11.0004, em que condenado pelo delito de tráfico de drogas, encontrando-se atualmente em regime semiaberto.

Dessa forma, a alegação de que a custódia cautelar estaria amparada em feito pretérito de 2021, supostamente desprovido de contemporaneidade, não subsiste frente à realidade dos autos. Verifica-se que o paciente é reincidente específico e encontra-se em pleno cumprimento de pena no regime semiaberto por condenação recente. Tal cenário evidencia que as medidas cautelares e a própria execução penal anterior não foram suficientes para inibir a reiteração criminosa, o que torna a prisão preventiva indispensável para o resguardo da ordem pública, afastando a tese de ausência de atualidade do risco.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nessa ordem de ideias, concluo que agiu acertadamente a d. autoridade judiciária de primeira instância ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026